Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016422-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Ausência de Interesse Processual, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016422-21.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos Assunção Junior

Agravado:
Erenaldo Alves Conceição

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – POSTERIOR MANEJO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO

TITULO JUDICIAL QUE LASTREIA O FEITO EXECUTIVO ––– QUESTAÃO PREJUDICIAL EXTERNA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 313, V, ‘a’ DO CPC/15,

POSSIBILIDADE E NECESSIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

A discussão acerca da existência ou não do descumprimento e da validade do termo de acordo judicial, cujo titulo executivo lastreia a ação de execução originaria, trata-se de questão prejudicial externa

a autorizar a suspensão do processo, na forma do art. 313, V, ‘a’ do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016422-21.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos Assunção Junior

Agravado:
Erenaldo Alves Conceição

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Assunção Junior em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Execução de Título Judicial n.o 0004566-22.2019.811.0041,
que lhe move Erenaldo Alves Conceição, que determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento da Ação Anulatória de Acordo Judicial/Honorários de Sucumbência n. 1054093-86.2020.8.11.0041, sob o fundamento da existência de prejudicialidade externa.

Inconformado, o agravante sustenta a existência de incompatibilidade entre as demandas, por possuírem fundamentos jurídicos opostos. Diz que

é evidente a superveniente perda do interesse de agir,

em razão da pretensão por meio da ação anulatória buscar anular o acordo judicial que embasa a ação executiva, e, por isso, a questão processual arguida pelo agravante na origem deve ser enfrentada pelo juízo
a quo
, de modo que

não é cabível suspender a apreciação de preliminar de pressuposto processual, sob fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC.

A tutela antecipada recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 101990983.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no Id n. 102567970, mantendo a decisão agravada.

Contrarrazões acostadas no Id n. 102892967, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016422-21.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos Assunção Junior

Agravado:
Erenaldo Alves Conceição

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo judicial proposta

por
Erenaldo Alves Conceição em face de Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior, ora agravante, visando o cumprimento de acordo judicial firmado entre as partes.

O togado
a quo
proferiu decisão determinando

a suspensão do feito executivo até o julgamento da Ação Anulatória de Acordo Judicial/Honorários de Sucumbência n. 1054093-86.2020.8.11.0041, sob o fundamento da existência de prejudicialidade externa.

Não concordando com o
decisum,
insurge-se o executado, ora agravante,
sustentando a existência de incompatibilidade entre as demandas, por possuírem fundamentos jurídicos opostos. Diz que é evidente a superveniente perda do interesse de agir, da demanda executiva, em razão da pretensão formulada por meio da ação anulatória buscar anular o acordo judicial que embasa a ação executiva, e, por isso, a questão processual arguida na origem, em exceção de pré-executividade, deve ser enfrentada pelo juízo
a quo
, de modo que
não é cabível suspender a apreciação de preliminar de pressuposto processual, sob fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC.

A valer,
a ação originaria executiva se refere ao percentual de 50% da partilha dos honorários de sucumbência, fixados em acordo judicial, os quais, segundo o exequente, foram levantados pelo executado, por meio de Alvará Judicial, sem a observância da partilha estabelecida na Cláusula 4a do citado acordo.

Por sua vez, na demanda anulatória, como destacado pelo
togado a quo
na decisão agravada “
a Ação Anulatória de Acordo Judicial/Honorários de Sucumbência busca cessar em toda sua extensão os efeitos do Termo de Acordo homologado judicialmente, diante da violação da cláusula 4a do acordo, que previa que os acordantes partilhariam entre si, igualmente, na proporção de 50% para cada um deles os honorários de sucumbência
.”

Assim é que, tendo em vista que a discussão acerca da existência ou não do descumprimento e da validade do Termo de Acordo Judicial, influencia diretamente no julgamento da ação de execução originária, por se referir ao mesmo titulo executivo que lastreia a demanda executiva, e notadamente por objetivar desconstituir a mesma cláusula cujo inadimplemento fundamenta o processo de execução, é indubitável a existência de questão

prejudicial a autorizar a suspensão do processo, na forma do art. 313, V, ‘a’ do CPC, nos termos da decisão agravada.

De mais a mais , a suspensão do processo executivo na origem sob o argumento da existência de prejudicialidade externa,

não traz qualquer prejuízo ao direito a ser tutelado no feito, de modo a tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

Pelo

contrário, a continuidade do processo executivo, na pendência de demanda que pode levar à extinção da lide, configura
periculum in mora inverso
.

Em caso análogo, colaciono precedente desta Corte de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA FIRMAR ACORDO – BEM ALIENADO ANTERIORMENTE – PREJUDICIAL EXTERNA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE E NECESSIDADE - LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da prejudicialidade externa implica suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação anulatória, nos termos do art. 265, IV, "a", do CPC e artigo 598 do mesmo diploma.

Os casos de suspensão mencionados no artigo 791 do CPC, podem ser considerados exemplificativos, nada impedindo que, por foça do contido no artigo 598, do CPC, de modo que as hipóteses do artigo 265, IV, do mesmo Código, sejam aplicáveis ao processo de execução.”
(RAI n.

0064848-91.2015.8.11.0000, 1a Primeira Câmara De Direito Privado. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.01.16)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021